Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804789-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON PINTO MOREIRA, CLEILSON FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA OU TRAIÇÃO. FURTO DO CELULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DOS AGENTES.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS VIOLENTAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUDIÊNCIA QUE OCORREU EM 22/03/2023. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade dos pacientes e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade dos agentes, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A conduta dos pacientes denota alto grau de reprovabilidade, vez que tentaram matar a vítima demonstrando um nível de crueldade e brutalidade anormal, extremada. Segundo o juízo,
“a acusação atribuída aos réus é gravíssima, uma vez que constam elementos probatórios colhidos em Juízo de que eles agiram com periculosidade acentuada ao tentar ceifar a vida de um companheiro de trabalho e ainda tiveram a frieza de no dia seguinte perguntar quem teria sido o autor das agressões. Os réus em liberdade representam grande perigo à sociedade em razão do modus operandi atribuído a eles”
(deliberação em audiência de instrução e julgamento, doc. ID 13401195).

2. Os pacientes agiram dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela suas periculosidades, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais as suas prisões. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade dos pacientes representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para as suas revogações.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

5. Quanto à alegação de excesso de prazo, esta não merece acolhida, pois, na data de 30/01/2023, a denúncia foi oferecida, tendo sido determinada a citação dos denunciados. Em data de 18/02/2023, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação. Houve o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2023, ato processual que ocorreu devidamente, não havendo que se falar em delonga processual, estando o feito com instrução encerrada.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Hindemburgo R. de Moura Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Elielson Pinto Moreira
e
Cleilson Ferreira Nunes
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800024-20.2023.8.14.0035
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13334415) que os pacientes estão
presos preventivamente desde o dia 01/01/2023
, em decorrência de representação, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
e
furto
em desfavor da vítima
Raimundo Sérgio da Silva
. Os acusados, com socos, chutes e golpes de pedaço de madeira teriam
tentado matar a vítima
e, após,
furtado o celular desta
. Após a instrução criminal, o Ministério Público requereu diligências complementares.

A defesa requereu
pedido de revogação da prisão preventiva
, por entender
já não estarem presentes os requisitos de manutenção da custódia
. O Ministério Público se
manifestou de forma favorável
, no entanto,
o juízo decidiu manter a prisão preventiva dos acusados
, mesmo sendo os réus primários, com trabalho lícito, residência fixa e de bons antecedentes (
condições pessoais favoráveis
).

A manutenção da prisão preventiva é
medida desproporcional
,
também pelo tempo de cárcere provisório já cumprido pelos réus
(
excesso de prazo na formação da culpa
), réus que poderão até ser absolvidos no júri, já que não lhe faltam argumentos e teses defensivas para tanto.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
relaxada/revogada a prisão preventiva imposta a Elielson e Cleilson
, face ao evidente
excesso de prazo
na segregação e a
atual ausência de requisitos para sua manutenção
(art. 312 do CPP), com a expedição de
alvará de soltura
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
28/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 13356125) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 018/2023-GJ
, datado de
29/03/2023
(doc. ID 13401187).

A autoridade coatora informa:

“a) Na ação penal, processo nº 08000024-20.2023.8.14.0035 o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ELIELSON PINTO MOREIRA E CLEILSON FERREIRA NUNES, protocolada em data de 27/01/2023 – Id. Num. 85542066 - Pág. 1 a 2, instruída com Inquérito por flagrante nº 69/2023.100010-7, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos (protocolado no Juízo em data de 24/01/2023).

b) Na audiência de custódia o flagrante não foi homologado em face de não estarem presentes os requisitos do art. 302, do CPP, ou seja, não se caracterizou a situação flagrancial por não estarem presentes o aspecto material, mas, face a representação da autoridade policial, a prisão preventiva dos Acusados foi deferida para garantia da ordem pública consistente na periculosidade em concreto das condutas, nos termos do art. 312, do CPP.

c) Segundo a denúncia: “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08/01/2023, por volta das 23h, no ramal da Varas, zona rural de Óbidos, os Denunciados, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida da vítima Raimundo Sergio da Silva, por meio de “socos e chutes” e golpes com pedaço de madeira. Segundo apurou-se, os Denunciados e a vítima trabalhavam na mesma região. Na noite dos fatos, estavam caminhando pelo ramal da Varas, quando a vítima foi surpreendida, pelas costas com uma pancada na nuca, após, caiu ao chão, momento em que os Denunciados continuaram agredindo o ofendido com “socos e chutes”. A vítima relata que os Denunciados também usaram um pedaço de madeira para agredi-la. Os Denunciados comentaram que somente cessariam as agressões quando a vítima estivesse morta. Após lesionarem a vítima e acreditando que ela estava já sem vida, furtaram o celular da vítima e fugiram do local do crime. O crime foi realizado por motivo fútil, pois os Denunciados tentaram matar a vítima em razão de ciúmes da testemunha Maria Saúde. A crime também foi realizado por meio que impossibilitou a defesa da vítima e a traição, pois a primeira bancada foi pelas costas e de surpresa, haja vista que a vítima era amiga dos denunciados. Os Denunciado, inicialmente, tinha apenas a intenção de matarem a vítima, porém, após a tentativa desse crime, eles decidiram furta o objeto da vítima, portanto, não se trata dos crimes de roubo ou tentativa de latrocínio.”

d) Em data de 30/01/2023 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos denunciados. Id. Num. 85660742 - Pág. 1 e 2.

e) Em data de 18/02/2023 a DEFENSORIA PÚBLICA apresentou a resposta à acusação. (Id. Num. 86991901 - Pág. 1 a 2)

f) Houve a manutenção da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 22/03/2023, às 09h30min.

g) Audiência de instrução em data de 22/03/2023: 1) foram ouvidas a vítima, as testemunhas e os réus foram qualificados e interrogados. 2) O MP requereu exame complementar de lesão corporal complementar da vítima o que foi deferido. 3) Foi indeferido o pedido de revogação da prisão: “Analisando o requerimento formulado pela Defesa para revogação da prisão preventiva em razão do adiamento da conclusão da audiência de instrução e julgamento. Verifico que o pedido da Defesa não merece acolhimento uma vez que os fatos se deram no dia 08 de janeiro de 2023. Os réus estão presos a menos de noventa dias, não há excesso de prazo para conclusão da instrução. A acusação atribuída aos réus é gravíssima, uma vez que constam elementos probatórios colhidos em Juízo de que eles agiram com periculosidade acentuada ao tentar ceifar a vida de um companheiro de trabalho e ainda tiveram a frieza de no dia seguinte perguntar quem teria sido o autor das agressões. Os réus em liberdade representam grande perigo à sociedade em razão do modus operandi atribuído a eles. Por essas razões, a ordem pública merece, ainda, ser preservada com a prisão cautelar dos réus, razão pela qual, INDEFIRO o pedido da Defesa.” 4) Determinação que após a juntada do laudo complementar fosse aberto vistas às partes para alegações finais.

h) Conforme determinado foi expedido, via sistema, à DEPOL solicitação para cumprimento da diligência do exame complementar na vítima. O processo encontra-se aguardando o cumprimento da diligência”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva dos pacientes, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer doc. ID 13557820).

É o relatório.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes em face da
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
, devendo
serem colocados
em liberdade

por possuírem qualidades pessoais favoráveis
. Clama também pelo
excesso de prazo na formação da culpa
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

No que diz respeito à
alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, observa-se
a exposição de fundamentação satisfatória
por parte do juízo de primeiro grau na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, com base na
garantia da ordem pública
, pelas
circunstâncias fáticas do caso
e diante da
gravidade concreta dos delitos imputados aos pacientes
.

Consta da
denúncia
que, no dia no dia
08/01/2023
, por volta das 23h00min., no ramal da Varas, zona rural de Óbidos/PA, os denunciados, com manifesto
animus necandi
,
por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida da vítima Raimundo Sergio da Silva, por meio de “socos e chutes” e golpes com pedaço de madeira
. Segundo apurou-se,
os denunciados e a vítima trabalhavam na mesma região
.

Na noite dos fatos, estavam caminhando pelo ramal da Varas, quando
a vítima foi surpreendida, pelas costas, com uma pancada na nuca, após, caiu ao chão, momento em que os denunciados continuaram agredindo o ofendido com “socos e chutes”
. A vítima relata que os denunciados também
usaram um pedaço de madeira para agredi-la
. Os denunciados comentaram que somente cessariam as agressões quando a vítima estivesse morta. Após lesionarem a vítima e acreditando que ela estava já sem vida,
furtaram o celular da vítima e fugiram do local do crime
. O crime foi realizado por
motivo fútil
, pois os denunciados tentaram matar a vítima em razão de ciúmes da testemunha Maria Saúde. O crime também foi realizado por
meio que impossibilitou a defesa da vítima e a traição
, pois a primeira pancada foi pelas costas e de surpresa, haja vista que a vítima era amiga dos denunciados.

Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da
constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada
.
In casu
, o juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto,
demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP
, para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia dos pacientes
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade dos pacientes e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta dos pacientes Elielson e Cleilson denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
tentaram matar a vítima
demonstrando um
nível de crueldade e brutalidade anormal, extremada
. Segundo o juízo,
“a acusação atribuída aos réus é gravíssima, uma vez que constam elementos probatórios colhidos em Juízo de que eles agiram com periculosidade acentuada ao tentar ceifar a vida de um companheiro de trabalho e ainda tiveram a frieza de no dia seguinte perguntar quem teria sido o autor das agressões. Os réus em liberdade representam grande perigo à sociedade em razão do
modus operandi
atribuído a eles”
(deliberação em audiência de instrução e julgamento, doc. ID 13401195).

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade dos agentes
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Os
pacientes agiram dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela suas
periculosidades
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
os agentes possam delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade dos pacientes representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão às suas revogações
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais dos pacientes
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto à alegação de
excesso de prazo
, este não merece acolhida, pois, na data de
30/01/2023
,
a denúncia foi oferecida
, tendo sido determinada a
citação dos denunciados
. Em data de
18/02/2023
, a Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
. Houve o
recebimento da denúncia
e foi
designada audiência de instrução e julgamento
para o dia
22/03/2023
, ato processual que ocorreu devidamente, não havendo que se falar em delonga processual,
estando o feito com instrução encerrada
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023